Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RÉU SOLTO. DIREITO DE IR E VIR NÃO AFETADO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA E DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. EXAME DE OFÍCIO. TESE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada ampara-se, de forma motivada e fundamentada, em julgados do Superior Tribunal de Justiça que reverberam o cabimento do habeas corpus para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o réu responde solto a ação penal.
2. Ainda assim a decisão ora agravada avançou, de ofício, no exame das questões deduzidas na impetração, concluindo, de forma motivada e fundamentada, nos termos acima explanados, que a ação penal reúne os requisitos necessários para o seu prosseguimento, sem que disso resulte qualquer ofensa aos princípios elencados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
3. Não cabe falar em prazo decadencial da representação da vítima, porque, à época dos fatos a ação era pública incondicionada e, ainda assim, o inquérito policial teve início justamente com base em sua representação, tanto pela via da notitia criminis perante o Ministério Público como mediante comparecimento pessoal perante a autoridade policial.
4. Recurso desprovido.